Tribunal: TJDFT
Processo: 0744552-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744552-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA AGRAVADO: WILKERSON FREITAS RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX CORREA contra a decisão de ID 172559128 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de JONESMAR QUEIROZ, que, por força de penhora no rosto dos autos, determinou a transferência do saldo da conta judicial para a conta vinculada aos autos 0729579-74.2023.8.07.0001. Afirma, em suma, que a transferência ocorreu de ofício, sem requerimento do juízo da 4a Vara Cível; que a transferência não é consequência lógica da penhora; que a penhora foi determinada liminarmente, estando pendente de apreciação agravo de instrumento interposto (AGI 0733055-26.2023.8.07.0000); que a penhora já assegura ao exequente o valor. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a anulação da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 52492938). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para exata compreensão da controvérsia, imperioso registrar que Wilkerson Freitas Rodrigues ajuizou ação submetida ao rito ordinário (autos do proc. n. 0729579-74.2023.8.07.0001, em curso na 4a Vara Cível de Brasília), em face da agravante, para pretender receber valores decorrentes de sua atividade na condição de advogado, que resultou na redução da dívida existente no cumprimento de sentença. Em decisão liminar proferida nos mencionados autos, concedeu-se a tutela de urgência para determinar a penhora no rosto dos autos em que proferida a decisão agravada (cumprimento de sentença), no equivalente a R$ 344.445,13. Em decorrência dessa decisão, o juízo de origem determinou a transferência do valor penhorado a uma conta vinculada ao juízo da 4a Vara Cível de Brasília. Diante da possibilidade de reversão, na sentença, do pronunciamento judicial em cognição sumária, seria prudente que os valores permanecessem em conta vinculada ao cumprimento de sentença (evitando a potencial prática de atos processuais desnecessários, acaso o numerário precisasse retornar ao juízo), mas não há irregularidade na opção do juiz, a partir de prerrogativa de direção do processo assegurada pelo Código de Processo Civil, de remeter a quantia penhorada para conta vinculada aos autos em que ocorreu a penhora. Conquanto a parte agravante alegue a decisão ocorreu sem requerimento do juízo prolator da decisão que determinou a penhora, não há óbice legal à transferência. Observe-se que os valores não foram colocados à disposição da parte, continuando sob a tutela do Poder Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 21 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora